Tribunal: TJSP
Processo: 1501336-54.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006; e, subsidiariamente, aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e, fixação de regime inicial aberto – não acolhimento – palavras dos agentes da lei, corroboradas por demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – apreensão de

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006; e, subsidiariamente, aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e, fixação de regime inicial aberto – não acolhimento – palavras dos agentes da lei, corroboradas por demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – apreensão de substâncias fracionadas e prontas para venda – crime de ação múltipla – consumação delitiva se dá com a prática de qualquer dos verbos nucleares, inclusive transportar gratuitamente – prova oral segura – penas aplicadas com observância aos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e proporcionalidade – IMPROVIMENTO.